Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-81.2025.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-81.2025.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIANE EMERICK SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente execução de título judicial proposta por advogada dativa, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 15.300,00, a título de honorários fixados em decisões judiciais anteriores, em razão de atuação profissional na Comarca de Medicilândia/PA, onde inexistente Defensoria Pública.

2.

O ente estatal sustenta excesso e desproporcionalidade dos valores arbitrados, requerendo sua redução com fundamento no Tema 984 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de execução de título judicial, o valor de honorários advocatícios previamente fixados em favor de defensor dativo, sob alegação de excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de Defensoria Pública estruturada na comarca legitima a nomeação de advogado dativo, impondo ao Estado o dever de remunerá-lo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

5.

A decisão judicial que fixa honorários constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, conforme art. 24 da Lei nº 8.906/94, sendo incabível rediscussão do quantum em sede executiva.

6.

A inércia do ente público no primeiro grau, sem apresentação de impugnação, torna incontroverso o valor executado.

7.

O entendimento do STJ no Tema 984 não autoriza revisão do valor já fixado por decisão transitada, mas apenas orienta o magistrado no momento do arbitramento, o que não é objeto da presente execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A ausência de Defensoria Pública na comarca impõe ao Estado o dever de remunerar o advogado nomeado como defensor dativo. 2. O valor de honorários fixado por decisão judicial constitui título executivo judicial, sendo inviável sua rediscussão em sede de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §3º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §1º, e 24; CPC, arts. 784, XII, 910, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 103950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, Tribunal Pleno, j. 14.08.1985; STJ, Tema 984.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, proposta por
Raiane Emerick Silva
, objetivando o recebimento de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensora dativa em processos judiciais naquela comarca.

Conforme consta na inicial, a exequente afirmou que atuou em processos judiciais na condição de advogada dativa após ser nomeada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia-PA, em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca, para exercer a defesa de Réus que não possuía condições financeiras para constituir patrono nos autos.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios fixados em decisões judiciais anteriores em razão da atuação da autora como advogada dativa, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Medicilândia, homologando os cálculos apresentados pela exequente e condenando o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), mediante requisição de pequeno valor, nos termos do art. 910, §1º, do CPC c/c art. 100, §3º, da Constituição Federal. Consta ainda que o ente estatal foi regularmente citado e permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia, sem aplicação de seus efeitos, nos termos do art. 345, II, do CPC (Id n° 27946021).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação. Em suas razões, sustenta que os honorários fixados em favor da advogada dativa seriam excessivos e desproporcionais, não havendo complexidade suficiente nos atos processuais que justificasse os valores arbitrados e requer a reforma da sentença, para que sejam reduzidos os honorários executados, sugerindo inclusive proposta de acordo no valor de R$ 9.200,00 (Id n° 27946022).

Em contrarrazões, a apelada alega a regularidade da sentença, que reconheceu corretamente o direito ao recebimento dos honorários decorrentes de sua atuação como defensora dativa, que os valores executados decorrem de decisões judiciais previamente proferidas, constituindo títulos executivos líquidos, certos e exigíveis. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença (Id n°

27946025).

O Ministério Público de 2° grau
se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público

(Id n° 32700394).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente execução de honorários advocatícios em favor de advogada dativa, condenando o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 15.300,00, sob o argumento recursal de que os valores seriam excessivos e desproporcionais, devendo ser reduzidos à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

O Estado do Pará sustenta que o valor arbitrado seria excessivo e que as tabelas da OAB não possuem caráter vinculante, devendo os honorários ser fixados segundo critérios de equidade.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

É pacífico no ordenamento jurídico brasileiro que, na ausência de Defensoria Pública estruturada ou suficiente para atendimento da demanda, compete ao Estado remunerar o advogado nomeado pelo juízo para atuar como defensor dativo.

Tal entendimento encontra fundamento no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, que dispõe:

Art. 22, §1º, da Lei 8.906/94:

“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

No caso concreto, restou expressamente consignado na sentença que não há Defensoria Pública instalada na Comarca de Medicilândia, circunstância que justificou a nomeação da recorrida como defensora dativa em processos judiciais.

Assim, uma vez comprovada a efetiva atuação profissional por designação judicial, surge para o Estado o dever jurídico de remunerar o profissional nomeado, sob pena de violação ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional e de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

HONORARIOS DE ADVOGADO. DEFENSOR DATIVO DE REUS POBRES EM PROCESSOS CRIMINAIS.
INEXISTINDO, JUNTO AO ÓRGÃO JUDICIARIO, SERVIÇO OFICIAL DE ASSISTÊNCIA GRATUITA A REUS POBRES, EM PROCESSO CRIME, E CABIVEL O PAGAMENTO, NESSES CASOS, PELA FAZENDA ESTADUAL, DE VERBA HONORARIA AOS ADVOGADOS NOMEADOS PELO JUIZ, PARA TAL FIM.
FIXAÇÃO QUE, NO CASO, E RELEGADA, PORÉM, PARA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 153, PARÁGRAFO 32, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 30 DA LEI N. 4215/63. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO. (STF - RE: 103950 SP, Relator.: Min. OSCAR CORREA, Data de Julgamento: 14/08/1985, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 08-10-1985 PP-17477 EMENT VOL-01395-04 PP-00636 RTJ VOL-00115-02 PP-00878)

No presente caso, a execução foi fundada em decisões judiciais que previamente arbitraram honorários em favor da defensora dativa, circunstância que confere ao crédito natureza de título executivo judicial.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 784, XII, do CPC:

“São títulos executivos extrajudiciais (...) todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

Além disso, o artigo 24 da Lei 8.906/94 estabelece:

“A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular constituem título executivo.”

Dessa forma, uma vez fixados judicialmente os honorários, não cabe rediscussão do valor em sede de execução, salvo mediante impugnação adequada, o que não ocorreu no presente caso, já que o Estado do Pará, embora citado, não apresentou impugnação à execução, permanecendo inerte no primeiro grau.

Consequentemente, o valor executado tornou-se incontroverso, conforme corretamente reconhecido na sentença.

O principal argumento do recorrente consiste na alegação de que os valores fixados seriam excessivos.

Todavia, tal discussão não pode ser travada em sede de execução, pois o crédito executado decorre de decisões judiciais que já fixaram os honorários devidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. UNICIDADE RECURSAL NÃO VIOLADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS COMPATÍVEIS COM O
DECISUM
DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO. VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE PAUTADO NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800288-41.2020.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III. O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

IV. A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI. É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII. Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

VIII. Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

IX. Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

X. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002581-37.2017.8.14.0095 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021)

Assim, correta a sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito e determinou o pagamento da verba honorária executada.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026